Tribunal: STF
Processo: RE 1299752
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com fundamento em permissivos constitucionais, contra acórdão que confirmou liminar anteriormente deferida e concedeu a segurança ao aqui recorrido, Delegado de Polícia Civil, em ordem a não se efetivar sua aposentadoria compulsória por ocasião do implemento, em 30/08/2015, dos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, ao alvedrio do que expressamente previa o art. 1º, I, da Lei Complementar n. 51/1985, antes da revogação de tal dispositivo pela Lei Complementar 152/2015 (publicada em 04/12/2015).
    É o sucinto relatório. Decido.
    Pontuo que o Supremo Tribunal Federal, pelo regime da repercussão geral, reiterou o “posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição” (RE 567.110/AC, Ministra Cármen Lúcia, Tema n. 26 – com meus grifos), de modo que, à época, encontrava-se em plena vigência o regramento legal que determinava a aposentadoria compulsória do recorrido.
    Além disso, é pacífico no âmbito desta Suprema Corte que a inativação regula-se pela legislação vigente ao tempo de reunião de todos os requisitos necessários para sua concessão – Enunciado 359 da Súmula/STF –, de tal sorte que, se à época havia regramento legal vigente cominando expressamente a aposentadoria compulsória, aplica-se ao caso o que era então previsto.
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 935.714-AgR/RS, Ministro Marco Aurélio – RE 1.105.315-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski – RE 1.137.818/RO, Ministra Rosa Weber – RE 1.249.004/SC, Ministro Edson Fachin. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
    (ARE 1.098.783-AgR/RS, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    O acórdão recorrido diverge do aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento nas alíneas a e b do inciso V do art. 932, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a denegar o mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator